Tribunal: TJES
Processo: 5011518-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011518-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA ALBERTINO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011518-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA ALBERTINO
Advogado do(a) AGRAVADO: EDIMARIO ARAUJO DA CUNHA - ES17761-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Concessão de regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar com monitoração eletrônica). Inexistência de déficit de vagas. Inviabilidade da medida. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu à reeducanda Rita de Cássia Albertino o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar com monitoração eletrônica). A agravada foi condenada a 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de peculato, com trânsito em julgado em 19/03/2024. A decisão recorrida deferiu o benefício do regime harmonizado, embora houvesse vaga no Centro Prisional Feminino de Cariacica para início da execução da pena.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

i) se é possível conceder o regime semiaberto harmonizado, com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, mesmo havendo vaga disponível em estabelecimento prisional adequado;

ii) se a concessão da medida, antes mesmo do início do cumprimento da pena no regime fixado, subverte a lógica progressiva prevista na Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

3. O regime semiaberto harmonizado é construção jurisprudencial excepcional, criada como resposta ao déficit de vagas no sistema carcerário, conforme interpretação da Súmula Vinculante nº 56 do STF. Sua adoção pressupõe inexistência de vagas no regime adequado e início da execução da pena pelo reeducando.

4. No caso, a Diretoria de Movimentação Carcerária informou a existência de vaga no Centro Prisional Feminino de Cariacica, circunstância que afasta o fundamento que justificaria a concessão do regime harmonizado.

5. A decisão agravada subverte a lógica da progressão de regime prevista na Lei de Execução Penal, pois a apenada sequer iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto.

6. O STJ, no julgamento do REsp repetitivo nº 1.710.674/MG (Tema 993), firmou entendimento de que a ausência de estabelecimento prisional adequado não autoriza automaticamente a prisão domiciliar, devendo ser observadas providências alternativas previstas no RE nº 641.320/RS. Com maior razão, não se pode admitir a prisão domiciliar quando há vaga no regime adequado.

7. Precedentes do TJES confirmam que o regime semiaberto harmonizado não é direito subjetivo do apenado, mas medida excepcional aplicável apenas diante da inexistência de vagas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão que concedeu o regime semiaberto harmonizado, determinando o início do cumprimento da pena no Centro Prisional Feminino de Cariacica, em regime semiaberto, conforme a condenação.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011518-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA ALBERTINO
Advogado do(a) AGRAVADO: EDIMARIO ARAUJO DA CUNHA - ES17761-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual em face da decisão que concedeu à reeducanda Rita de Cássia Albertino o direito de cumprir a pena em regime domiciliar, sob a modalidade denominada “semiaberto harmonizado”, com monitoramento eletrônico.

Sustenta o agravante que a concessão do regime semiaberto harmonizado é medida excepcional, cabível apenas na hipótese de inexistência de vagas no regime adequado, circunstância que não se verifica no caso concreto, já que há vaga disponível no Centro Prisional Feminino de Cariacica.

Aduz o agravante que a decisão impugnada desvirtua a lógica da progressão de regime prevista na Lei de Execução Penal, uma vez que a reeducanda sequer iniciou o cumprimento da pena no regime intermediário.

Inicialmente, vale salientar que consta dos autos que a agravada foi condenada à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de peculato, com trânsito em julgado em 19 de março de 2024.

Diante do trânsito em julgado, foi expedida a Guia de Execução e solicitada à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica a indicação da unidade prisional para início do cumprimento da pena.

Em resposta, a Diretoria informou a existência de vaga no Centro Prisional Feminino de Cariacica, estabelecendo que a apenada deveria iniciar o cumprimento da pena naquela unidade.

Pois bem.

O denominado regime semiaberto harmonizado é construção jurisprudencial consolidada como alternativa temporária para enfrentar o déficit de vagas em estabelecimentos adequados, sem descurar da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Sua adoção pressupõe, portanto, a inexistência de vagas no regime fixado, bem como que o reeducando já tenha iniciado a execução da pena e demonstre comportamento compatível com a medida.

No caso, todavia, a DIMCME indicou a existência de vaga no Centro Prisional Feminino de Cariacica, conforme se depreende dos autos, e autorizou o encaminhamento da apenada àquela unidade. Tal circunstância afasta o principal fundamento que justificaria o deferimento do semiaberto harmonizado.

Ainda que se reconheça o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, declarado pelo STF na ADPF nº 347, e que se valorize a função ressocializadora da pena, não se pode ignorar que a decisão agravada, ao conceder o cumprimento domiciliar em substituição ao regime semiaberto, sem qualquer déficit de vagas e antes mesmo de iniciado o resgate da pena, acabou por subverter a própria sistemática progressiva estabelecida na Lei de Execução Penal.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, no julgamento do Recurso Especial repetitivo nº 1.710.674/MG (Tema 993), a
"inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto".

Ora, se nem mesmo a ausência de vagas autoriza automaticamente a prisão domiciliar, com maior razão não se pode chancelar a concessão dessa medida, quando há disponibilidade em estabelecimento adequado.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo também vem decidindo nesse sentido, como no Agravo de Execução Penal nº 5015813-46.2024.8.08.0000, da relatoria da Desª Rachel Durão Correia Lima, que assentou que “o regime semiaberto harmonizado não consiste em direito subjetivo do apenado, mas em benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena”.

Por tais razões, entendo que a decisão agravada deve ser reformada,
determinando-se o início do cumprimento da pena no regime semiaberto, na unidade prisional indicada pela Administração,
sem prejuízo de futura análise de progressão, caso atendidos os requisitos legais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a decisão que concedeu à reeducanda o regime semiaberto harmonizado e determinar que inicie o cumprimento da pena no Centro Prisional Feminino de Cariacica, em regime semiaberto, nos termos da condenação.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)